Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-61.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006171-61.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE PIVOTTO FAZIN - CPF: 053.691.829-57 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006171-61.2025.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Embargante:

Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Embargado:
José Pivotto Fazin

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA DA CARGA. NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a embargante ao pagamento de valores título de indenização pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório, correspondente ao dobro do valor do frete, bem como os referentes ao saldo remanescente do frete contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária da destinatária da carga pela indenização decorrente da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, à luz da Lei nº 10.209/2001 e da Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese suscitada pela embargante ao reconhecer que a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte rodoviário decorre diretamente da Lei nº 11.442/2007.

5.

A responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga alcança as obrigações decorrentes da execução do transporte, inclusive aquelas relacionadas ao fornecimento do vale-pedágio obrigatório.

6.

A previsão da obrigação de antecipação do vale-pedágio na Lei nº 10.209/2001 não exclui a incidência da regra de solidariedade estabelecida pela Lei nº 11.442/2007.

7.

O acórdão consignou de forma clara que a condenação decorre da conjugação dos regimes jurídicos aplicáveis ao transporte rodoviário de cargas, inexistindo incompatibilidade lógica ou jurídica entre os fundamentos adotados.

8.

A embargante busca rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9.

Inexistentes os vícios previstos na legislação processual, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária prevista na Lei nº 11.442/2007 alcança as obrigações decorrentes da execução do contrato de transporte rodoviário de cargas, inclusive aquelas relacionadas ao vale-pedágio obrigatório. 2. A disciplina do vale-pedágio estabelecida na Lei nº 10.209/2001 não afasta a solidariedade legal entre os integrantes da cadeia contratual do transporte. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada pela parte. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão. 5. A oposição de embargos sem demonstração de vício processual autoriza a aplicação da multa prevista na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, artigos 3º e 8º; Lei nº 11.442/2007, artigo 5º-A, § 2º; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Processo nº 1032504-16.2024.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 30.06.2025, publicado em 03.07.2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Processo nº 1008278-93.2025.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 17.03.2026, publicado em 20.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006171-61.2025.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Embargante:

Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Embargado:
José Pivotto Fazin

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Ação:
de cobrança de indenização de vale pedágio.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id. 359029949):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais) a título de indenização pela não antecipação do vale-pedágio e R$ 1.665,00 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) pelo saldo remanescente do frete.

Acórdão
(Id. 368508391): conheceu do recurso interposto por
Amaggi Exportação e Importação Ltda
.
e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 370793880):

a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006171-61.2025.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Embargante:

Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Embargado:
José Pivotto Fazin

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem que a condenou ao pagamento de R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais) a título de indenização pela não antecipação do vale-pedágio, equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, bem como ao pagamento de R$ 1.665,00 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) referentes ao saldo remanescente do frete contratado.

A embargante sustenta, em síntese, que o acordão incorreu em omissão e contradição ao aplicar a responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 para fundamentar a condenação pelo não pagamento do vale-pedágio, porquanto a obrigação de antecipar o vale-pedágio e a respectiva sanção indenizatória em dobro seriam regidas exclusivamente pela Lei nº 10.209/2001, cujo artigo 3º atribui tal dever apenas ao embarcador, assim definido como o proprietário originário da carga que contrata o serviço de transporte.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e expressa que a responsabilidade solidária da destinatária da carga pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte rodoviário decorre diretamente do artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece, de forma expressa, a solidariedade entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga. Não há, portanto, qualquer lacuna decisória a ser suprida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE, SUBCONTRATADAS E DESTINATÁRIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ESTADIA DEVIDA. FORNECIMENTO INADEQUADO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA., e outro interposto conjuntamente por VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A. e SANTUN LOGÍSTICA LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por transportador autônomo, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de indenização por estadia em razão de demora no descarregamento de mercadoria, bem como ao pagamento proporcional por fornecimento incorreto de vale-pedágio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA. possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve demora indevida no descarregamento da carga, ensejando indenização por estadia; (iii) determinar se o fornecimento inadequado do vale-pedágio enseja indenização e se esta pode ser arbitrada de forma proporcional; (iv) apurar se houve revelia da Recorrente SANTUN LOGÍSTICA LTDA.; e (v) verificar se há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA., na condição de contratante do transporte e destinatária da carga, integra a cadeia de responsabilidade prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A responsabilidade pelo atraso no descarregamento é solidária entre as recorrentes, conforme provas que indicam a chegada do veículo no dia 21/09/2024 e a finalização da descarga somente em 25/09/2024, caracterizando tempo de espera superior às 5 horas legais (Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 8º). A indenização por estadia foi corretamente calculada com base no tempo de espera superior ao legalmente admitido, no valor atualizado por tonelada/hora e na capacidade do veículo, totalizando R$ 8.624,55. O fornecimento de vale-pedágio em valor incompatível com a rota efetivamente percorrida configura descumprimento parcial da obrigação legal imposta ao embarcador (Lei nº 10.209/2001, arts. 1º e 8º), legitimando a indenização proporcional no valor de R$ 8.749,67. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A contratante e destinatária da carga responde solidariamente por obrigações decorrentes da execução do contrato de transporte, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.
O descumprimento do prazo legal para descarregamento autoriza a indenização por estadia com base na tonelagem transportada e no tempo de espera superior a cinco horas. O fornecimento de vale-pedágio para rota diversa da contratada configura inadimplemento parcial da obrigação legal e autoriza a fixação de indenização proporcional, considerando a extensão do descumprimento. A revelia não produz efeitos materiais quando há contestação válida apresentada por litisconsorte com defesa comum, nos termos do art. 345, I, do CPC. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou alteração maliciosa da verdade dos fatos. (...) (N.U 1032504-16.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)”. (grifei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipar o vale-pedágio; (ii) verificar se houve comprovação do não adiantamento do vale-pedágio; e (iii) analisar se a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é proporcional ou pode ser reduzida equitativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A destinatária da carga possui legitimidade passiva, pois o art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pela obrigação de antecipar o vale-pedágio. 4. O transportador comprovou a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, enquanto a recorrente não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio, configurando a infração prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 5. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete foi declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1.
A destinatária da carga responde solidariamente pela obrigação de antecipar o vale-pedágio, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007
. 2. Comprovado pelo transportador a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, sem que o embarcador demonstre a antecipação do vale-pedágio, é devida a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, foi declarada constitucional pelo STF e não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário." (...) (N.U 1008278-93.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”. (grifei)

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 02/07/2026